Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726202-60.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GEILSON BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DA FACA NO ASSALTO COMPROVADA PELA NARRATIVA DA VÍTIMA E POR IMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. INIMPUTABILIDADE PENAL POR USO DE ÁLCOOL E DROGAS NÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL NÃO REQUERIDO OU INSTAURADO OPORTUNAMENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PRESENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Carece o réu de interesse recursal ao pleitear a declaração de nulidade do seu reconhecimento fotográfico pela vítima na fase inquisitorial se tal providência já consta da sentença. 2. O acervo probatório, mormente produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto no sentido de que o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, assaltou a vítima, subtraindo-lhe o celular e a bicicleta. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada às demais provas coligidas aos autos. 4. O emprego da faca na empreitada criminosa restou demonstrado pelas declarações da vítima e por imagem de câmera de segurança; logo improcede o pleito defensivo de afastamento da majorante prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do CP. 5. Ainda que seja o réu usuário de drogas e de álcool, a sua inimputabilidade penal ao tempo do fato criminoso não foi demonstrada na espécie, tampouco objeto de incidente de sanidade mental. Logo, não calha a alegação de que era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 6. Para efeito de reincidência, apenas não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. Inteligência do art. 64, I, do CP. 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 26 do Código Penal, 149, 226 e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, diante do indeferimento de pedido para instauração de incidente de insanidade mental. Entende que houve cerceamento de defesa. Aduz que é doente mental causado pelo efeito de drogas e a absolvição é a medida de que deve ser imposta. Sustenta, ainda, a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Afirma que foi condenado, exclusivamente, com base no reconhecimento fotográfico feito pela vítima. Articula afronta ao princípios da legalidade e do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 26 do Código Penal, 149, 226 e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028